Tribunal: TJSP
Processo: 1032530-16.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência de omissão. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes. Intuito unicamente infringente. Inadmissibilidade da análise por este Colegiado de recurso referente a outro processo. Embargos do autor conhecidos e rejeitados, não conhecidos os embargos da ré.